Tribunal: TJDFT
Processo: 0722607-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722607-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. AGRAVADO: CAROLINE BARBOSA DOS SANTOS COELHO 06747212509 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A. contra a decisão ID 157982907, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0737612-92.2019.8.07.0001, movida em face de CAROLINE BARBOSA DOS SANTOS COELHO. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa de ativos da executada, ora agravada, no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD e no Sistema de Registros de Imóveis Eletrônico – ERIDFT, bem como a sua inscrição nos cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos: 1. Pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD realizadas na presente execução. (ID 90869778, ID 90869779, ID 92432291, ID 92432292 e ID 96792646) O pedido de reiteração da pesquisa, desacompanhado da indicação de modificação da situação econômico-financeira da parte Executada, não merece prosperar Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração de diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade, conforme se infere dos seguintes precedentes: [...] No caso, não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD porquanto não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da parte Executada. Noutros dizeres, não basta a tal propósito a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo, ou mesmo a invocação genérica do princípio da cooperação processual. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens através do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 2. Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema e-RIDF, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. 3. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a facultade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. O processo deverá retornar ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. (certidão de ID 135993632 - autos encaminhados para o arquivo intermediário na data 08/08/2022). Nas razões recursais, os agravantes aduzem que o feito de origem cuida da execução de título extrajudicial oriundo do inadimplemento de débitos locatícios vencidos. Afirmam que as últimas pesquisas de bens em nome da agravada no SISBAJUD (IDs 90869778 e 92432291), no RENAJUD (IDs 90869779 e 92432292) e no INFOJUD (IDs 96792648, 96792649 e 96792650) foram efetuadas em 2021. Sustentam que a realização de novas consultas não está condicionada ao resultado totalmente exitoso das anteriores nem à demonstração de alteração da situação econômica da agravada. Argumentam que o lapso temporal transcorrido e os princípios da efetividade, da celeridade, da cooperação e da duração razoável do processo amparam a nova busca. Defendem, ainda, que a inclusão da agravada no SERASAJUD conferiria maior efetividade à tutela jurisdicional, que o art. 782, § 3o, do CPC “[...] não estabelece requisitos para o deferimento do pedido de inscrição do nome de devedores no cadastro de inadimplentes, somente dispõe que o pleito deve ser motivado, conforme ocorreu nos autos originários” e que “[...] o STJ corrobora o entendimento de que é inexigível que a parte exequente busque adotar medidas administrativas prévias para a inscrição da parte devedora, não havendo que se falar em utilização apenas de forma supletiva [...]”. Alegam, por fim, que o perigo da demora está presente, pois não há mais medidas de pesquisas de bens e constrições e o feito tramita há mais de 4 (quatro) anos sem que a agravada quite a dívida ou proponha acordo para tanto. Assim, os agravantes requerem, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a realização de consulta em nome da agravada no SISBAJUD, no RENAJUD e no INFOJUD, bem como a sua inscrição no SERASAJUD; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, nos termos assinalados. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de pesquisa por bens em nome da agravada no SISBAJUD, no RENAJUD e no INFOJUD, bem como a sua inscrição no SERASAJUD. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SISBAJUD viabiliza o envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, além da requisição de informações às instituições financeiras, tais como: [...] cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.[1] A respeito do INFOJUD, o site do CNJ registra que a ferramenta fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.[2] Quanto ao RENAJUD, a página eletrônica do CNJ divulga que a plataforma permite consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.[3] Com efeito, apesar de terem sido colocadas à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessas ferramentas deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. Nesse sentido, confira-se a ementa de um julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud, Infojud e Renajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor. 2. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente. 3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas informatizados a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1684230, 07410139720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que as últimas buscas por ativos em nome da agravada nos referidos Sistemas datam de 2021 (IDs 90869778, 90869779, 92432291, 92432292 e 96792646). Assim, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, entendo que não há motivos para obstar a promoção de novas consultas. Quanto ao pedido de inscrição da agravada no SERASAJUD com espeque no art. 139, inciso IV, e no art. 782, § 3o, ambos do CPC, tenho que somente seria viável diante da impossibilidade da adoção da providência pelos agravantes, não cabendo ao Poder Judiciário suportar esse ônus. Na hipótese, como os agravantes não demonstraram a inviabilidade da promoção do registro, não reconheço a probabilidade do direito vindicado nesse juízo de cognição sumária. A matéria, no entanto, será examinada com maior profundidade quando do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, apenas para determinar que seja realizada nova busca por bens e ativos financeiros em nome da agravada no SISBAJUD, no RENAJUD e no INFOJUD. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator Designado [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. Acesso em 9/6/2023. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/. Acesso em 9/6/2023. [3] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/. Acesso em 9/6/2023.